Tribunal: TJDFT
Processo: 0701042-37.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701042-37.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NILSON PEREIRA DE PAULA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em análise à petição inicial do agravo de instrumento, verifica-se não ter havido pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Recebo, dessa forma, o agravo apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Ao agravado, para contrarrazões. I. Brasília-DF, 23 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora